Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-61.2016.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000206-61.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), HILDA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 707.172.311-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO - INTIMAÇÕES NECESSÁRIAS REALIZADAS - SENTENÇA MANTIDA.

A extinção por abandono do processo, art. 485, III, do CPC, exige previa intimação pessoal da parte e do advogado pelo diário oficial ou por intimação eletrônica para que o ato seja implementado, sob pena de extinção. Presentes tais procedimentos a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000206-61.2016.8.11.0037 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA: HILDA OLIVEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVAHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se os autos de Ação de Busca de Apreensão convertida em Execução ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
HILDA OLIVEIRA DE SOUZA
que fluiu perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Em sede recursal, a parte ora apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, deduziu que a sentença deveria ser reformada, eriçando sua nulidade, ante a impossibilidade de se decretar a extinção de processo executivo com arrimo no art. 485, III, do CPC, sem ter havido sua intimação pessoal e de seu causídico. Ao final, requereu que fosse ofertado provimento ao recurso.

A apelação foi devidamente preparada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Este é o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVAHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se os autos de Ação de Busca de Apreensão convertida em Execução ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
HILDA OLIVEIRA DE SOUZA
que fluiu perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

O recurso é tempestivo, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de busca e apreensão convertida em execução que foi extinta sem resolução do mérito, nos termos art. 485, III do Código de Processo Civil.

Bem de ver que a extinção do processo sem julgamento do mérito é uma sanção imposta à parte que abandona a causa em que persegue a tutela de seu próprio interesse, e que para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do 485, § 1º do CPC, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso, a Magistrada singular autorizo a pesquisa de endereço postulada pelo autor, mediante os acessos disponibilizados por convênio. Após a pesquisa, fora certificado pelo setor competente que:
“deixei de expedir citação tendo em vista que o endereço constante na fl. 59 é o mesmo da inicial”
(fl. 60 – ID nº 127819153 - pág. 30).

Em seguida, foi determinada a intimação do advogado da parte requerente para fornecer novo endereço da requerida (ID nº 127819153 - pág. 31). A referida intimação foi disponibilizada no DJE nº 10384, em data de 28/11/2018 e publicado no dia 29/11/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, representando o polo ativo e, posteriormente, sem resposta dos procuradores constituídos por quase 7 (sete) meses, foi determinada a intimação pessoal da parte (ID nº 127819153 - pág. 32).

Ante a inércia o Juízo
a quo
intimou o apelante, desta vez, pessoalmente, mediante expedição de carta precatória, sendo devidamente realizada a intimação por intermédio do oficial de justiça, o qual se manteve inerte.

Assim, verifica-se que agiu o Juízo singular de forma escorreita e legal.

Feitas essas considerações, a sentença extintiva deve ser mantida.

A luz do acima exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022